Tribunal: STF
Processo: ARE 1488514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. 1- Deve ser preservada a decisão que indefere o pedido de restituição bens apreendidos quando esses ainda interessam ao processo que apura a prática do delito de tráfico de drogas, mormente porque ainda não encerrada a instrução processual. 2- Não comprovada a situação de risco de depreciação dos bens apreendidos, julgo que não é possível atender ao pedido subsidiário de nomeação dos apelantes como depositários do bem. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Após investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico, tendo como representado Thiago Borges Barbosa, sendo que o investigado é suspeito de praticar crime de tráfico de drogas.



    Assim, a magistrada singular Dra. Letícia Silva Carneiro de Oliveira deferiu o pedido de busca e apreensão, sendo este cumprido em 21/12/2022, nos seguintes endereços: (...)



    Inicialmente, cumpre dizer que o art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final, enquanto interessarem ao processo.



    Para configurar exceção a esta regra, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos cumulativos: (a) demonstração inequívoca da propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP); (b) prescindibilidade da coisa para o deslinde do processo (art. 118, do CPP); (c) objeto não sujeito à pena de perdimento (art. 91, inciso II, alínea a, do CP) (AgRg no AREsp n. 2.037.110/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe de 31/03/2022).



    Na hipótese dos autos, verifica-se que não houve ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão como aponta a defesa. (...)



    Como se vê, não houve irregularidades, ao passo que os lotes são interligados, e a entrada dos policiais ocorreu sem arrombamento e autorizada por Alan, que estava presente no local.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente